Tribunal: TJSP
Processo: 2076281-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PENHORA "ON LINE". Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou o desbloqueio de valor penhorado em conta poupança, via BACENJUD. Manutenção. Comprovada a destinação de numerário em conta poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC. Inexistência de elementos nos autos indicando eventual má-fé do executado, no sentido de desvirtuamento da poupança. Precedentes. Decisão mantida.

Ementa:
PENHORA "ON LINE". Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou o desbloqueio de valor penhorado em conta poupança, via BACENJUD. Manutenção. Comprovada a destinação de numerário em conta poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC. Inexistência de elementos nos autos indicando eventual má-fé do executado, no sentido de desvirtuamento da poupança. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.